Tribunal: TJDFT
Processo: 0014674-48.2013.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS, ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a demonstrar a ocorrência do crime de roubo, sobretudo, quando a autoria delitiva pode ser demonstrada por outros meios. Preliminar rejeitada.
2. Não havendo provas suficientes nos autos acerca da materialidade e autoria delitiva imputada ao acusado, a absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, se mostra imperiosa.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido para absolver o denunciado.